Tribunal: TJDFT
Processo: 0742368-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742368-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA RECORRIDO: ESPÓLIO DE LUIZ ROBERTO LÔBO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: LUÍS FELIPE DA SILVA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO DO MP. ESPÓLIO. NÃO CABIMENTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM OUTRO PROCESSO. VERIFICADA. 1. Desnecessidade da intervenção do Ministério Público quando ajuizada ação contra o Espólio, que tem legitimidade para ocupar polos ativo e passivo nas ações ajuizadas, bem como não se confunde com os herdeiros. 2. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroage à data de propositura da ação, nos termos do art. 240, §1, do CPC. 3. In casu, verifica-se que o débito ora discutido foi objeto de pagamento em outro processo de cobrança envolvendo as mesmas partes. Após arrematação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel que originou a cobrança de taxas condominiais houve a inclusão dos débitos objeto do termo de confissão de dívida. 4. Deu-se parcial provimento ao Agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 783, 784, inciso III, e 786, todos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que são distintos os débitos cobrados na execução no 0714198-60.2022.8.07.0001 daqueles discutidos na ação de cobrança no 0732399-76.2017.8.07.0001, não havendo falar-se em quitação da dívida. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES, OAB/DF 48.814 (ID 49062525). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque “inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.195.469/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 3/7/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 783, 784, inciso III, e 786, todos da Lei Adjetiva Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES, OAB/DF 48.814 (ID 49062525). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020